Tribunal: TJSP
Processo: 2217048-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2217048-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante DISBRABAM DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217048-90.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.725
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217048-90.2019.8.26.0000
AGTE.: DISBRADAM DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA
AGDO.: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
ANTENCEDENTE.
PRETENSÃO
VOLTADA
A
SUSPENSÃO
DE
CASSAÇÃO
DE
LICENÇA
DE
FUNCIONAMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA
RECONSIDERADA. PERDA DE OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIBRADAM DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA contra r. decisão
que, nos autos da ação de procedimento cautelar com pedido de tutela
provisória antecedente movida em face do MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, indeferiu pedido de tutela provisória voltada a suspensão
de cassação de licença de funcionamento.
Alega o agravante, em resumo, de que a prova
documental juntada aos autos pende em seu favor, diante das ilegalidades
produzidas nos procedimentos administrativos que culminaram com
decisão de cassação da licença de funcionamento de sua atividade, daí
porque pugna pela reforma da decisão agravada. Tudo como segue às
1/22.
Processado o recurso e indeferida a tutela provisória
recursal (fls. 235), a Municipalidade, embora intimada, não apresentou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217048-90.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
O agravo interposto encontra-se prejudicado.
Informações prestadas pelo Juízo de origem (fls.
244/246) esclareceram que a r. decisão recorrida foi reconsiderada em
15/10/2019, de tal sorte que foi suspenso os efeitos da decisão
administrativa que cassou a licença de funcionamento das atividades da
agravante, restando esvaziado, portanto, o objeto deste recurso de agravo,
nada mais havendo para ser decidido nesta esfera de julgamento.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR